Tribunal: TJES
Processo: 5008702-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação adesivo, manteve a sentença de primeiro grau que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

2. O embargante aponta a existência de omissões no julgado, consistentes na (i) ausência de manifestação sobre a aplicação da legislação municipal específica para o cálculo dos juros de mora incidentes sobre o crédito da Fazenda Pública e na (ii) falta de pronunciamento expresso acerca da isenção do ente público ao pagamento de custas processuais.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência das omissões apontadas e, em caso afirmativo, a possibilidade de saná-las, conferindo efeitos infringentes aos embargos para reformar parcialmente o acórdão, ajustando os consectários legais (juros de mora e custas processuais) à legislação aplicável à Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir
4. Constatada a omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar expressamente o argumento do Município sobre a aplicação da legislação local para a atualização de seus créditos. A dívida decorrente de multa administrativa possui natureza de crédito público, devendo sua atualização seguir a legislação específica do ente federativo. No caso, a Lei Municipal nº 4.452/97 estabelece a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 5. Verifica-se, igualmente, omissão quanto à isenção de custas processuais. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, por força do art. 39 da Lei nº 6.830/80, cabendo-lhe, se vencida, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária, matéria que deve ser expressamente consignada no julgado para evitar dúvidas. 6. O saneamento das omissões, notadamente a que se refere aos juros de mora, impõe a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma parcial do acórdão para dar parcial provimento ao apelo do Município, ajustando os consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. 8. Teses de julgamento: "1. Os créditos da Fazenda Pública, ainda que de natureza não tributária, como as multas administrativas, devem ser atualizados conforme a legislação específica do ente federativo, que prevalece sobre as normas gerais. 2. Constatada omissão no julgado quanto à tese de aplicação de lei local para o cálculo dos juros de mora, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e adequá-lo à norma específica. 3. A Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, devendo o julgado que omite tal questão ser integrado para reconhecer expressamente o benefício legal."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 1.022, II. Lei nº 6.830/80, art. 39. Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id. 15504108) em face do v. acórdão (id. 15357908) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação adesivo, mantendo a r. sentença de primeiro grau que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao
BANCO VOTORANTIM S.A.

Em suas razões, o Município embargante aponta a existência de vícios de omissão e obscuridade no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso: i) ao manter os consectários legais fixados na sentença (juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária a partir da decisão judicial), sem analisar a tese recursal de que, por se tratar de crédito público inscrito em dívida ativa, deveriam ser aplicadas as disposições da legislação federal e municipal específica (art. 2º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97), que preveem juros de 1% (um por cento) ao mês; ii) quanto à tese de isenção do Município ao pagamento de custas processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, prequestionando a matéria.

Contrarrazões no id.16486131, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008702-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id. 15504108) em face do v. acórdão (id. 15357908) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação adesivo, mantendo a r. sentença de primeiro grau que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao
BANCO VOTORANTIM S.A.

O recurso de embargos de declaração, como é cediço, possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não sendo, em regra, a via adequada para a rediscussão do mérito da causa. No presente caso, contudo, entendo que assiste parcial razão ao Município embargante.

O acórdão embargado, ao tratar dos consectários legais, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Ocorre que, ao assim proceder, este Colegiado deixou de analisar, de forma expressa, o argumento central do apelo do Município, qual seja, o de que a natureza de crédito público da dívida impõe a aplicação da legislação específica que rege a matéria.

De fato, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deve observar o que dispõe a legislação local, de maneira que, sobre o valor reduzido da multa administrativa, devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos exatos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97.

Nesse sentido, cito precedentes desta c. Primeira Câmara Cível:

“[...] Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. (TJES; Apelação Cível 0037322-03.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 02/10/2024).

[...] 4. Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0002812-12.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 14/08/2024)

Desta forma, acolho os embargos neste ponto para, sanando a omissão e conferindo efeitos infringentes ao julgado, determinar que os juros de mora incidentes sobre o valor da multa reduzida sejam calculados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal.

Prosseguindo, o Município embargante também aponta omissão do acórdão quanto ao seu pedido de isenção das custas processuais, uma vez que ao tratar da sucumbência, o v. acórdão limitou-se a confirmar a distribuição recíproca dos honorários advocatícios, sem, contudo, se manifestar sobre a questão das custas processuais.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 é expresso ao dispor que “
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
”. O parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva que, “
se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”. Trata-se de norma especial que prevalece sobre a regra geral, sendo pacífico o entendimento de que o Município é isento do pagamento das custas processuais, cabendo-lhe apenas, em caso de sucumbência, o reembolso de eventuais valores adiantados pela parte vencedora.

Dessa forma, o acórdão deve ser integrado tão somente para confirmar o entendimento adotado na r. sentença, a qual reconheceu a isenção do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, ressalvada, contudo, sua obrigação de ressarcir a parte contrária por eventuais despesas processuais por ela adiantadas.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas e reformar em parte o v. acórdão embargado, o qual passa a
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Vitória
, para determinar que os juros de mora sobre o valor reduzido da multa incidam no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme a Lei Municipal nº 4.452/97.

Em razão desta alteração, apenas os honorários advocatícios em seu favor devem ser majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)